Tribunal: TJDFT
Processo: 0703147-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703147-89.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LAGO AZUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME RECORRIDA: RODAGOIÁS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS AVALIATIVOS. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou parcialmente o laudo apresentado pelo perito judicial, fixando o valor da indenização a ser paga em favor da parte agravada pelo serviço prestado ao agravante. 2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 156, estabelece a possibilidade de o juiz ser assistido por um perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Além disso, o § 3o do artigo 473 do CPC autoriza o perito se valer de todos os meios necessários e legais para bem desempenhar a sua função. Assim, cabe ao especialista, de forma justificada, indicar a melhor técnica para executar o múnus que lhe foi conferido. 3. A metodologia utilizada pelo perito judicial é amplamente empregada para definição de custos em obras de engenharia e possibilita definir com precisão o custo do serviço no período, respeitando-se o disposto no artigo 473, inciso III, do CPC. 4. A liquidação de forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada. Súmula n° 344 do STJ. Precedentes. 5. In casu, as impugnações ao laudo pericial não foram aptas a infirmar o trabalho detalhado realizado pelo perito ou capazes de suscitar dúvida consistente acerca do valor atribuído ao serviço. 6. Agravo conhecido e desprovido. A recorrente afirma violação ao artigo 509, § 4o, do Código de Processo Civil, asseverando não ser possível a liquidação do julgado nos termos fixados pelo acórdão guerreado, por não ser permitida a alteração dos critérios definidos anteriormente. Defende que não teria locado maquinário, se comprometendo contratualmente a pagar apenas pelo serviço prestado. Ressalta que não seria justificável a alteração completa do objeto da perícia. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono Caio José Vieira Silva, OAB/GO 39.712 (ID 27126767). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 509, § 4o, do CPC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador no sentido de que não há qualquer impedimento para que a liquidação de sentença seja realizada de forma distinta, sem que com isso haja ofensa à coisa julgada, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: "É permitido ao Tribunal a quo determinar a liquidação por forma diversa da estabelecida, não constituindo óbice à coisa julgada" (EREsp 970.708/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 20/10/2017). A corroborar: REsp 1866657/PR, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 18/2/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Por fim, determino que todas as publicações referentes, à recorrida, sejam realizadas em nome do advogado Caio José Vieira Silva, OAB/GO 39.712 (ID 27126767). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027